Tribunal: TJDFT
Processo: 0704369-55.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD. INCABÍVEL. TEMPO DE PRISÃO PREVENTIVA INFERIOR À PENA FIXADA. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de entorpecentes) estão comprovadas pelo arcabouço probatório, que demonstra que o entorpecente encontrado com o réu era destinado à mercancia, sendo inviável acolher o pedido de absolvição do acusado ou desclassificar para a conduta prevista no art. 28 da mesma lei (consumo pessoal).
2. Não há falar em extinção da punibilidade se o período em que o réu permaneceu preso, preventivamente, é inferior à reprimenda fixada.
3. Recurso desprovido.